Tribunal: TJSP
Processo: 2092362-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição. Decisão que reduziu o valor da multa cobrada no cumprimento do julgado. Insurgência da executada. Impossibilidade de discussão, no cumprimento da sentença transitada em julgada, de questões decididas na fase de conhecimento. Necessidade de nova redução do valor da multa. Agravo provido em parte.